Tribunal: TJBA
Processo: 8042854-86.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042854-86.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA ELIENE SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PREFACIAIS DE LITISPENDÊNCIA, DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. TEMA N. 45 DO STF E JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

I-
Objetiva, esta demanda, o cumprimento da obrigação de fazer,
decorrente de acórdão proferido em sede de mandado de segurança coletivo
(
8016794-81.2019.8.05.0000
),
o qual condenou o Estado da Bahia

a implementar, em favor “dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, o Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008”.

II-
Extinta a
demanda
registrada sob o n. 8043454-10.2022.8.05.0000,
porque
reproduzia todos os elementos que esta execução contempla,
não mais existe
processo idêntico a este, não havendo, portanto, que se falar em litispendência.
REJEITA-
SE a preliminar
.

III-
O STJ reconhece a necessidade de liquidação do julgado coletivo com o objetivo de se apurar o
quantum debeatur,
salvo se o crédito exequendo puder ser individualizado por meros cálculos, considerando a existência de dados nos autos que sejam suficientes e estejam de acordo com o estabelecido pela coisa julgada
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022).

No caso concreto, além de
o título executivo
ter
certific
ado
o beneficiário da obrigação, os dados relacionados aos valores percebidos pela servidora a título de vencimento, a sua jornada de trabalho, assim como os valores que correspondem, ano a ano, ao piso nacional do magistério são
todos eles
conhec
íveis de
plano
pelas partes,
desnecessitando, portanto, de nova cognição,
ou arbitramento,
para que sejam definidos.
REJEITA-SE
a preliminar de
i
liquidez do título executivo.

I
V
-
O
título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo da coisa julgada, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” Descabida a pretensão do Estado da Bahia de, em sede de Cumprimento de Sentença, excluir o exequente dos efeitos do acórdão mandamental transitado em julgado, como se quisesse emprestar efeito rescisório no âmbito desta execução.
Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada.

V-
Em se tratando de
cumprimento de
obrigação de fazer, e não tendo o Estado da Bahia cumprido a ordem mandamental, é possível
o surgimento de valores
devidos mensalmente,

em virtude das diferenças entre aquilo que o exequente recebe e o que deveria receber, caso estivesse sido implementado o piso nacional do magistério
. Essas diferenças
podem
ser pagas em folhar suplementar, fora, portanto, do regime dos precatórios, conforme se extrai do Tema 45 do STF e da jurisprudência do TJBA.

V
I
-

A vedação a condenação em honorários advocatícios, prevista no art. 25 da Lei n. 12.016/2009, ocorre, apenas, na fase de conhecimento, sendo inaplicável na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no AREsp n. 1.930.351/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022).

VII-
IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
CU
M
PRIMENTO DE ACÓRDÃO MANDAMENTAL,
aforado por
MARIA ELIENE SANTOS COSTA
, em face do
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
AS
PREFACIA
IS
LITISPENDÊNCIA,
DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO
EXECUTIVO
E
DE ILEGITIMIDADE ATIVA
e, no
mérito,
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO,
condenando o Estado da Bahia no pagamento da verba sucumbencial ora arbitrada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)